Tribunal: TJES
Processo: 0000167-80.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-80.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERNANI MESSIAS DE SOUSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CURSO DE RECICLAGEM. EXIGÊNCIA DE PROVA TEÓRICA. LEGALIDADE DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DO DETRAN/ES Nº 019/2016. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por condutor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade da Instrução de Serviço nº 019/2016 do DETRAN/ES, a qual condiciona a devolução da CNH à aprovação em prova teórica após o curso de reciclagem, mediante pagamento de taxa. O recorrente alega que a exigência viola o art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro e o princípio da legalidade, além de pleitear indenização por danos morais decorrentes da imposição do exame.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legalidade da exigência de prova teórica e pagamento de taxa para a devolução da CNH, conforme previsto na Instrução de Serviço nº 019/2016 do DETRAN/ES, e a configuração de danos morais pela imposição do exame.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Instrução de Serviço nº 019/2016 do DETRAN/ES encontra-se em consonância com as disposições da Resolução nº 285/2008 do CONTRAN, a qual regulamenta os cursos de reciclagem e a obrigatoriedade de avaliação teórica para condutores penalizados com a suspensão do direito de dirigir.

4. O art. 261, §2º, do CTB prevê a devolução da CNH após o cumprimento da penalidade e conclusão do curso de reciclagem, sendo legítima a exigência de prova teórica como parte integrante do curso.

5. Não há configuração de danos morais, pois a exigência da prova teórica e o pagamento da taxa seguem previsão legal e normativa, não havendo comprovação de lesão à personalidade do autor.

6. A sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos."

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A exigência de prova teórica e pagamento de taxa para devolução da CNH, após aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, conforme previsto na Instrução de Serviço nº 019/2016 do DETRAN/ES, é legal e não configura violação ao art. 261 do CTB ou ao princípio da legalidade.

8. Dispositivos relevantes citados: Art. 261 do CTB; Resolução nº 285/2008 do CONTRAN; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Jurisprudência relevante citada: TJES - APL: 00006441320188080066, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, julgado em 12/11/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 0000167-80.2019.8.08.0057

RECORRENTE: ERNANI MESSIAS DE SOUSA

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CURSO DE RECICLAGEM. EXIGÊNCIA DE PROVA TEÓRICA. LEGALIDADE DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DO DETRAN/ES Nº 019/2016. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por condutor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade da Instrução de Serviço nº 019/2016 do DETRAN/ES, a qual condiciona a devolução da CNH à aprovação em prova teórica após o curso de reciclagem, mediante pagamento de taxa. O recorrente alega que a exigência viola o art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro e o princípio da legalidade, além de pleitear indenização por danos morais decorrentes da imposição do exame.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legalidade da exigência de prova teórica e pagamento de taxa para a devolução da CNH, conforme previsto na Instrução de Serviço nº 019/2016 do DETRAN/ES, e a configuração de danos morais pela imposição do exame.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Instrução de Serviço nº 019/2016 do DETRAN/ES encontra-se em consonância com as disposições da Resolução nº 285/2008 do CONTRAN, a qual regulamenta os cursos de reciclagem e a obrigatoriedade de avaliação teórica para condutores penalizados com a suspensão do direito de dirigir.

4. O art. 261, §2º, do CTB prevê a devolução da CNH após o cumprimento da penalidade e conclusão do curso de reciclagem, sendo legítima a exigência de prova teórica como parte integrante do curso.

5. Não há configuração de danos morais, pois a exigência da prova teórica e o pagamento da taxa seguem previsão legal e normativa, não havendo comprovação de lesão à personalidade do autor.

6. A sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos."

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A exigência de prova teórica e pagamento de taxa para devolução da CNH, após aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, conforme previsto na Instrução de Serviço nº 019/2016 do DETRAN/ES, é legal e não configura violação ao art. 261 do CTB ou ao princípio da legalidade.

8. Dispositivos relevantes citados: Art. 261 do CTB; Resolução nº 285/2008 do CONTRAN; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Jurisprudência relevante citada: TJES - APL: 00006441320188080066, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, julgado em 12/11/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor ter cometido uma infração de trânsito que resultou na suspensão de seu direito de dirigir por 02 (dois) meses. Durante o curso de reciclagem, foi informado que o DETRAN/ES condicionava a devolução de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) à aprovação em um exame instituído pelo próprio órgão, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 98,18 (noventa e oito reais e dezoito centavos). Diante dessa exigência, requer a imediata devolução de sua CNH, a declaração de que cumpriu integralmente a penalidade de suspensão do direito de dirigir, e a nulidade da Instrução de Serviço nº 019/2016 do DETRAN/ES, por considerá-la ilegal. Além disso, pleiteia indenização por danos morais em razão do transtorno sofrido.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, além de revogar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que o autor entregue sua carteira de motorista para a autarquia, no prazo de 15 (quinze) dias, independente do trânsito em julgado.

Nas razões recursais, o autor pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. Argumenta que o Ato Administrativo Instrução de Serviço n° 019, estabeleceu procedimento consistente na submissão do condutor a avaliação de aprendizagem por meio de prova objetiva e pagamento de taxa para devolução da carteira de motorista suspensa, o que viola o art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro e o princípio da legalidade. Dessa forma, pugna pela total procedência dos pedidos autorais e concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar o disposto na Instrução de Serviço nº 019/2016 do DETRAN/ES:

Art. 1º Implantar a obrigatoriedade da realização do Exame (prova) de Reciclagem para Condutores Infratores Penalizados nos termos do art. 268 do CTB e do art. 42 da Resolução nº 168/2004 e que iniciem o Curso de Reciclagem na instituição/entidade Credenciada pelo DETRAN-ES a partir da data da publicação da presente Instrução de Serviço, conforme Anexo I desta Normativa.

Art. 2º Concluída a carga horária do Curso de Reciclagem para Condutores Infratores, o Condutor será submetido à avaliação de aprendizagem por meio de prova objetiva escrita ou digital contendo 30 (trinta) questões sobre os conteúdos ministrados, sendo necessário o aproveitamento mínimo de 70% para aprovação.

§ 1º Após a Conclusão do curso, o condutor deverá acessar o site do DETRAN-ES, www.detran.es.gov.br, emitir e pagar o DUA de "Avaliação de Reciclagem", e após, realizar o agendamento da prova, no referido site, de acordo com os dias e locais disponíveis.

§ 2º Caso haja necessidade, o condutor poderá cancelar o agendamento da prova objetiva escrita ou digital no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, antes do dia e horário, marcados.

§ 2º Os condutores deverão se apresentar no local de provas 30 (trinta) minutos antes da hora marcada, munido do seu documento de identidade original e atualizado, nos termos do Artigo 54 da IS 021/2014.

Art. 3º O condutor reprovado uma primeira vez poderá realizar nova avaliação após 05 (cinco) dias e, se reprovado pela segunda vez, deverá matricular-se para um novo curso, frequentando-o integralmente.

§ 1º O condutor que não obtiver o resultado satisfatório deverá receber atendimento individualizado junto ao CFC/Credenciada a fim de superar suas dificuldades e posteriormente agendar nova avaliação.

§ 2º Somente após o condutor obter o resultado de "aprovado" na avaliação, o Curso de Reciclagem será validado no Sistema RENACH.

Art. 4º O valor referente à prova de avaliação de reciclagem é o estabelecido na Tabela de Taxas do DETRAN/ES, conforme Anexo Único da Lei 10.388/2015, item 1.11.

Art. 5º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Outrossim, assim dispõem os artigos 261 e 268 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

§ 1º Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes:

I - no caso do inciso I do
caput
: de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) meses a 2 (dois) anos;

II - no caso do inciso II do
caput
: de 2 (dois) a 8 (oito) meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) a 18 (dezoito) meses, respeitado o disposto no inciso II do art. 263.

§ 2º Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.

§ 3º A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina a quantidade de pontos computados, prevista no inciso I do
caput
ou no § 5º deste artigo, para fins de contagem subsequente.

§ 5º No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o
caput
deste artigo será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na alínea
c
do inciso I do
caput
deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 (doze) meses, atingir 30 (trinta) pontos, conforme regulamentação do Contran.

§ 6
o
Concluído o curso de reciclagem previsto no § 5
o
, o condutor terá eliminados os pontos que lhe tiverem sido atribuídos, para fins de contagem subsequente.

§ 7º O motorista que optar pelo curso previsto no § 5º não poderá fazer nova opção no período de 12 (doze) meses.

Art. 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN:

II - quando suspenso do direito de dirigir;

Ademais, as Resoluções nº 285/2008 e 168/2004 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) regulamentam os cursos para habilitação de condutores de veículos automotores, entre outras providências.

Dessa forma, a Instrução de Serviço nº 19/2016

regulamentou os ditames das referidas resoluções do CONTRAN quanto a realização de prova escrita ao final do curso de reciclagem realizo pelo condutor com carteira de motorista suspensa, inexistindo qualquer irregularidade ou ilegalidade do ato administrativo.

Outro não é o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR CURSO DE RECICLAGEM APLICAÇÃO DE EXAME TEÓRICO EXIGÊNCIA DEVIDA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DO DETRAN REPRODUÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CONTRAN REFORMA DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO. 1. A Instrução de Serviço nº 19/2016, do Detran/ES se encontra em consonância com a Resolução nº 285/2008, editada pelo Contran, que estabelece disposições acerca dos cursos para habilitação de condutores de veículos automotores. 2. O Código de Trânsito Brasileiro traz expressa previsão no sentido de que compete ao Contran normatizar e regularizar os procedimentos sobre a aprendizagem de condutores. 3. Verifica-se que a Instrução Normativa nº 19/2016, emitida pelo Detran/ES, apenas regulamentou os ditames da Resolução nº 285/2008, do Contran pois esta delega aos Departamentos de Trânsito dos Estados ministrar os cursos de reciclagem, bem como a aplicação de prova ao seu final, por meio da qual será possível aferir a aprovação do condutor, validar o curso de reciclagem e, por fim, liberar o documento do motorista e autorizá-lo a dirigir. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 00006441320188080066, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2019).

Dessa forma, entendo como devida a improcedência dos pedidos autorais, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

Desse modo, considerando que o CONTRAN possui competência e legitimidade para regulamentar sobre a regularização dos procedimentos de aprendizagem do condutor, não há que se falar em ilegalidade na Instrução de Serviço de nº 19/2016, até porque a instrução em questão apenas segue Resolução expedida pelo CONTRAN (órgão que, repita-se, possui competência para tanto), com registro de que o CONTRAN delega a Autarquia Estadual os ditames previstos na Resolução nº 285/2008.

[...]

Assim, considerando a legalidade da Instrução de Serviço do DETRAN não há como se declarar cumprida a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao autor, visto que não houve a aprovação do mesmo da prova aplicada ao final do curso, somente após a aprovação no exame previsto na Instrução de Serviço em questão é se poderá declarar cumprida a penalidade de suspensão do direito de dirigir com a consequente devolução da CNH do demandante.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, registra-se que a lesão moral no caso dos autos não é presumida e o autor não comprovou que os fatos na inicial tenham provocado violação de algum direito de sua personalidade e ademais considerando a legalidade da Instrução de Serviço de nº 19/16, não há que se falar em lesão imaterial no caso em tela.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)